Tribunal: TJPA
Processo: 0812655-04.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812655-04.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR PREVENTO. NOVA DISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA. LIMITAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA ELETRÔNICO.

1. A dúvida sobre distribuição ocorre em Agravo de Instrumento no qual o relator sorteado identificou a prevenção de outro Desembargador, porém, houve a declaração de suspeição do relator prevento.

2. Controvérsia posta: qual deve ser o procedimento adotado pelo TJPA caso o relator identificado como prevento declare sua suspeição ou impedimento. O processo retorna para o magistrado anteriormente sorteado relator (se houver) ou se deve proceder uma nova redistribuição?

3. Com o advento do processo eletrônico, a distribuição dos processos passou a ser feita pelo próprio sistema eletrônico (artigo 285, CPC) e, por limitação da tecnologia ou por uma opção da gerência do sistema, qualquer distribuição passou a ser aleatória, cabendo aos relatores, ao receberem os processos, identificarem a existência de prevenção de outro Desembargador e remeter os autos a ele.

4. Procedimento que viola a norma legal e regimental que determina a distribuição por prevenção. Portanto, a primeira distribuição deve ser considerada sem efeito prático devendo prevalecer a nova redistribuição.

5. Dúvida sobre distribuição do Agravo de Instrumento n.º 0800300-59.2023.8.14.0000, dirimida no sentido de que a relatoria do recurso caiba a Eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito surgida entre a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho e o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Na gênesis, cuida-se de agravo de instrumento distribuído, por sorteio, ao Desembargador Amílcar Guimarães, o qual identificou a prevenção para o julgamento do recurso do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Ao receber o recurso por redistribuição, o Desembargador Constantino Guerreiro declarou sua suspeição para relatar o feito, em razão da atuação da advogada que patrocina o feito em outro recurso (ID 15539516, pág. 47).

Ato contínuo, houve nova redistribuição do recurso, recaindo a relatoria a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho. Sua Excelência prolatou decisão defendendo que, em razão da declaração de suspeição do relator prevento (Desembargador Constantino Guerreiro), o recurso deveria retornar ao Desembargador Amílcar Guimarães, o qual o recebeu primeiro por distribuição e, por isso, tornou-se prevento para relatá-lo.

Por sua vez, o Desembargador Amílcar Guimarães defendeu que “uma vez declara a suspeição do julgador, devem os autos serem redistribuídos mediante novo sorteio” e determinou o retorno do processo à Desembargadora Maria do Céo Coutinho.

Mais uma vez, a Eminente Desembargadora sustentou sua posição acrescentando que “este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota entendimento pacificado, em casos análogos que, em caso de suspeição, havendo primeiro Desembargador sorteado, este ficará prevento para processar e julgar o feito, portanto, restando equivocada a devolução dos autos”.

Então, o recurso retornou ao Desembargador Amílcar Guimarães. Sua Excelência, além de sustentar sua posição, adicionou que “a distribuição a este relator deve ser considerada como equivocada, errônea ou mesmo inválida, tendo em vista a existência de prevenção do Des. Constantino, isto é, o processo por certo deveria ter sido distribuído diretamente ao relator prevento, o que não ocorreu, de forma automática, por conta de limitação tecnológica do sistema judicial eletrônico”.

Finalmente, recebendo novamente o recurso, a Desembargadora Maria do Céo Coutinho, suscitou a dúvida sobre a distribuição do recurso.

A distribuição do incidente recaiu sob a relatoria do Desembargador Constantino Guerreiro, o qual compreendeu ser defeso a sua atuação no incidente, em razão da anterior declaração de suspeição do recurso que o originou.

Recebi a relatoria do incidente por redistribuição. Por analogia ao conflito de competência, designei a desembargadora suscitante para resolver eventuais medidas urgentes e solicitei informações ao desembargador suscitado.

Informações do Desembargador Amílcar Guimarães no ID 15932223.

O Ministério Público apresentou parecer “pelo reconhecimento da prevenção da Exmª. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0800300-59.2023.8.14.0000”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 24 de outubro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia posta na presente dúvida sobre distribuição diz respeito a declaração de suspeição de relator prevento.

Como já relatado, o Desembargador Amílcar Guimarães, sorteado relator, identificou que havia uma prevenção no recurso, pois o Desembargador Constantino Guerreiro julgara anterior recurso originado no mesmo processo. Remetido o processo para o relator prevento, Sua Excelência se declarou suspeito e determinou a redistribuição do recurso. A Desembargadora Maria do Céo Coutinho, a quem coube a relatoria após a nova redistribuição, discordou do movimento, afirmando que já houvera um sorteio anterior, por isso a relatoria deveria caber ao Desembargador Amílcar Guimarães.

Delineada a questão, a solução passa por responder qual deve ser o procedimento adotado por este Tribunal caso o relator identificado como prevento declare sua suspeição ou impedimento. O processo retorna para o magistrado anteriormente sorteado relator (se houver) ou se deve proceder uma nova redistribuição?

A Desembargadora suscitante sustenta a necessidade de retornar o processo para o primeiro sorteado e que “este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota entendimento pacificado, em casos análogos que, em caso de suspeição, havendo primeiro Desembargador sorteado, este ficará prevento para processar e julgar o feito”.

Nesse ponto, cumpre dizer que este Relator, apesar das buscas no banco de jurisprudência do TJPA, não localizou precedente idêntico ou semelhante ao presente caso, razão pela qual trago este julgamento a deliberação dos demais membros desta Seção de Direito Privado com o intuito de encaminhar a melhor solução para o caso.

Pois bem, a regra de distribuição de processos por prevenção nos tribunais está prevista no artigo 930, parágrafo único, do CPC:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Especificamente, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o regimento interno estipulou no artigo 116, caput, que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

Nota-se, portanto, da leitura dos dispositivos legal e regimental, que a chamada distribuição por prevenção é uma norma cogente direcionada ao distribuidor do tribunal, ou seja, não é ato discricionário distribuir ou não o processo ao relator prevento.

Todavia, com o advento do processo eletrônico, a distribuição dos processos passou a ser feita pelo próprio sistema eletrônico (artigo 285, CPC) e, por limitação da tecnologia ou por uma opção da gerência do sistema, qualquer distribuição passou a ser aleatória, cabendo aos relatores, ao receberem os processos, identificarem a existência de prevenção de outro desembargador e remeter os autos a ele.

O que se tem, na prática, é uma distribuição inadequada, a qual, se ainda houvesse o ato de distribuição realizado pela mão humana não ocorreria, uma vez que a prevenção seria previamente identificada e o recurso distribuído diretamente ao relator prevento, como determina a lei.

O Digno Procurador de Justiça que oficiou no presente incidente bem ilustrou a questão no caso concreto:

“Nesse contexto, assim como Desembargador suscitado, entendo que a primeira distribuição não produz efeito prático em razão da existência de prevenção do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Assim, considerando que os autos sequer deveriam ter sido distribuídos ao Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, entendo que não há como reconhecer a existência de prevenção retroativa, como pretende a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, eis que, sendo declarada a suspeição do julgador prevento, os autos devem ser redistribuídos mediante novo sorteio, conforme determina o art. 224 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça”

Aliás, o caso em julgamento se assemelha bastante ao julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas trazido pelo Órgão Ministerial, o qual peço vênia para reproduzir:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ART. 195 DO RITJAM. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO. REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. O suscitado alega que não pode ser o relator da Apelação Cível nº 0629059-03.2017.8.04.0001, visto que a primeira distribuição deveria ser respeitada nos termos do art. 930 do CPC/2015, visto que não deveria haver novo sorteio, motivado pela averbação de suspeição do desembargador prevento ; In casu, a primeira distribuição recaiu sobre o suscitante que, verificando a prevenção da Exmo. Desembargador Elci Simões de Oliveira, determinou a redistribuição nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC/2015. Em ato contínuo, o magistrado averbou sua suspeição, sendo os autos distribuídos livremente ao suscitado que determinou o retorno do feito ao suscitante sob a alegação da prevenção disposta no art. 930, parágrafo único do CPC ; No entanto, a primeira distribuição não torna o suscitante prevento uma vez que, ao detectar a prevenção, determinou a distribuição ao Desembargador. Elci Simões de Oliveira. A averbação superveniente da suspeição culminou na distribuição livre entre os membros desimpedidos do órgão julgador, em conformidade com o art. 195 do RITJAM, recaindo os autos ao desembargador suscitado; Tem sido o entendimento firmado em sede deste Egrégio Tribunal de que, no caso de quebra da linha de prevenção ocasionada pela suspeição, a primeira autoridade desimpedida da Câmara a quem foram livremente distribuídos os autos é a nova relatora do processo e seus conexos ; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, para julgar competente o desembargador suscitado, para processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0629059-03.2017.8.04.0001 (TJ-AM - CC: 00068407720198040000 AM 0006840-77.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/05/2020)”

Sendo assim, entendo que a melhor solução para esse caso e para eventuais casos semelhantes deve ser uma nova distribuição do recurso, se houver a declaração de suspeição do relator prevento, devendo a distribuição aleatória feita pelo sistema eletrônico ser desconsiderada por inadequação.

Com essas considerações
, apresento voto para dirimir a dúvida sobre distribuição do agravo de instrumento n.º 0800300-59.2023.8.14.0000, no sentido de que a relatoria do recurso caiba a Eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Comunique-se a decisão aos desembargadores em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, por analogia.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2023